Tribunal: TJES
Processo: 5008096-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Preclusão / Coisa Julgada
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008096-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FAMMA REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ALEF RESIDENCE TRADE CENTER

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO TÍTULO E DOS CRITÉRIOS DE LIQUIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. COISA JULGADA. PARCELAS VENCIDAS ATÉ O PAGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Famma Realizações Imobiliárias Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença movido pelo Condomínio do Edifício Alef Residence Trade Center, no qual a embargante sustenta omissões e alega violação à coisa julgada pela inclusão, no cálculo, de cotas condominiais vencidas após a sentença, em afronta ao art. 509, §4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à alegada violação à coisa julgada e aos limites da liquidação; (II) estabelecer se é possível rediscutir, em embargos de declaração, critérios de liquidação e abrangência dos valores fixados em decisão homologatória de laudo pericial já transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão enfrentou a matéria ao consignar que a decisão recorrida homologou o laudo pericial, declarou líquida a condenação em R$ 631.697,82 (a ser atualizada até o adimplemento) e rejeitou, expressamente, a nulidade do laudo e a alegação de excesso de execução.

A decisão homologatória foi objeto de agravo de instrumento anterior (n. 001018261.2015.8.08.0021), não conhecido, com trânsito em julgado em 11-02-2016, o que afasta a possibilidade de rediscussão do título e dos critérios de liquidação.

Não há violação à coisa julgada nem erro material, porque os valores definidos abrangem parcelas vencidas até o pagamento, conforme expressamente autorizado pela decisão homologatória transitada em julgado.

O art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, se o tribunal superior reconhecer a existência de vício.

Embargos de declaração têm fundamentação vinculada e não constituem via adequada para rediscutir matéria de mérito ou veicular mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão homologatória de laudo pericial, com trânsito em julgado, impede a rediscussão do título e dos critérios de liquidação em impugnações posteriores.

Não viola a coisa julgada a inclusão, no cálculo, de parcelas vencidas até o pagamento quando essa abrangência consta expressamente da decisão homologatória transitada em julgado.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, e o art. 1.025 do CPC autoriza a consideração, para pré-questionamento, dos pontos suscitados pelo embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 509, § 4º; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: Agravo de Instrumento n. 001018261.2015.8.08.0021, trânsito em julgado em 11-02-2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5008096-46.2025.8.08.0000.

EMBARGANTE: FAMMA REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

EMBARGAD
O
:
CONDOMÍNIO
DO
ED
I
FÍCIO
ALEF RESIDENCE TRADE CENTER.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Alegou o embargante
(id 16103826)
, em síntese, que: 1) há
omissões
no acórdão;
2
) “A sentença da fase de liquidação que altera os limites estabelecidos pela coisa julgada não deve prevalecer, sob pena de violação da coisa julgada e do art. 509, §4º do CPC”; e 3) “A partir do momento em que se permite a inclusão de cotas condominiais vencidas após a prolação da sentença, das quais não fora condenada a Embargante/Executada, promoveu-se a modificação da sentença que a julgou”.

Requereu
o provimento do recurso
para suprir os vícios apontados.

O acórdão, contudo, não padece dos vícios apontados porque nele foi mencionado que “A decisão recorrida já havia homologado o laudo pericial e declarado líquida a condenação no valor de R$ 631.697,82, a ser atualizado até o adimplemento, com expressa rejeição à alegação de nulidade do laudo e à existência de excesso de execução. O referido decisum foi objeto de agravo de instrumento anterior (n. 001018261.2015.8.08.0021), que não foi conhecido, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 11-022016, o que afasta a possibilidade de rediscussão do título e dos critérios de liquidação. Não se verifica violação à coisa julgada, tampouco erro material, pois os valores definidos abrangem parcelas vencidas até o pagamento, conforme expressamente autorizado pela decisão homologatória transitada em julgado. O agravo não se presta à rediscussão de matéria já decidida de forma definitiva, sendo incabível nova análise da correção do laudo pericial e da legitimidade das unidades incluídas no cálculo”.

Demais, lembro que
o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.